Tribunal: TJMT
Processo: 1075802-30.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075802-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDA DAMIANA DE SOUZA RAYMOND - CPF: 570.805.261-91 (RECORRENTE), VITOR GABRIEL VASCO DE MELLO - CPF: 144.802.187-18 (ADVOGADO), FIT ECONOMIA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 48.144.181/0001-56 (RECORRIDO), DIOGO MATHEUS GOMES DE CASTRO ALVES LIMA - CPF: 105.674.976-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO
S
INOMINADO
S
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE COMO PRETEXTO PARA O CORTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados contra sentença que condenou solidariamente concessionária de energia e empresa de geração compartilhada ao restabelecimento do fornecimento e ao pagamento de indenização por danos morais. A interrupção do serviço e a retirada do medidor ocorreram mesmo após a quitação integral de débitos renegociados, sob a justificativa administrativa de troca de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações de geração compartilhada de energia solar; (
ii
) a licitude da interrupção de serviço público essencial após o adimplemento da obrigação financeira; e (
iii
) a existência de responsabilidade solidária da empresa gestora de créditos de energia por atos de gestão da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor mediante a Teoria Finalista Mitigada, pois a gestão de créditos de energia solar caracteriza fornecimento de serviço a destinatário vulnerável, não afastado pela natureza associativa da relação.

4.
A interrupção do fornecimento de energia após o pagamento integral dos débitos configura falha grave na prestação do serviço. O trâmite administrativo de transferência de titularidade não autoriza a suspensão do serviço de consumidor adimplente, em respeito ao princípio da continuidade.

5.
O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial é presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado à extensão da lesão e ao caráter pedagógico, em consonância com os precedentes do Colegiado.

6.
A empresa de geração compartilhada não detém ingerência sobre a infraestrutura da rede elétrica ou equipamentos de medição. Inexistindo nexo causal ou meios técnicos para o cumprimento da obrigação de religação, atribuição exclusiva da concessionária distribuidora, afasta-se a responsabilidade solidária da referida r
eclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da concessionária de energia não provido. Recurso da empresa de geração compartilhada provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidor adimplente, sob o pretexto de pendências administrativas de titularidade, configura ato ilícito e gera dano moral presumido. 2. Empresas gestoras de geração compartilhada de energia não respondem solidariamente por suspensões de fornecimento e retirada de medidores efetuadas exclusivamente pela concessionária da rede.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; Código Civil, art. 944; Lei nº 14.300/2022; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma, j. 28.11.2023; Súmula 49 da Turma Recursal de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075802-30.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: FIT ECONOMIA DE ENERGIA S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: REINALDA DAMIANA DE SOUZA RAYMOND

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REINALDA DAMIANA DE SOUZA RAYMOND ajuizou reclamação em face de FIT ECONOMIA DE ENERGIA S.A. e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) após um atraso no pagamento da fatura de energia de março de 2025, o fornecimento em sua residência foi suspenso; b) foi contatada pela FIT, que se apresentou em nome da Energisa para renegociar o débito, tendo aceitado a proposta e pago a primeira parcela; c) mesmo após o pagamento, e quitação posterior de outra fatura indicada pela Energisa, o serviço não foi restabelecido; d) foi surpreendida com a informação de que seu medidor de energia havia sido cancelado administrativamente, sem justificativa ou aviso prévio; e) tentou resolver a questão por meio de diversos protocolos de atendimento, sem sucesso. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia e reinstalação do medidor; b) a confirmação da tutela em caráter definitivo; c) a condenação das r
eclamadas
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) a
parte

reclamante
comprovou ter quitado os débitos renegociados e os valores adicionais exigidos; c) a interrupção prolongada do serviço e o cancelamento do medidor após o adimplemento configuram falha na prestação do serviço; d) as falhas de comunicação interna entre as r
eclamada
s caracterizam fortuito interno, inoponível à consumidora; e) a responsabilidade das r
eclamada
s é solidária, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
solidariamente as r
eclamada
s a
: a)
restabelecerem o fornecimento de energia e reinstalarem o medidor no prazo de 24 horas; b)
paga
rem
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte r
eclamada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustentou que: a) não houve ato ilícito,
pois
a suspensão do serviço decorreu de uma troca de titularidade solicitada pela própria
reclamante
para a empresa FIT em 2/4/2025, e não de um corte por inadimplência; b) não possui vínculo com a empresa FIT e não localizou em seus sistemas o acordo de parcelamento mencionado; c) os danos morais são indevidos e, alternativamente, o valor de R$ 5.000,00 é desproporcional e gera enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização; c) condenar a
parte

reclamante
por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto também pela
parte
r
eclamada
FIT ECONOMIA DE ENERGIA S.A. Sustentou que: a) a relação com a
parte

reclamante
é de natureza associativa e não de consumo, sendo inaplicável o CDC; b) não atua em conjunto com a Energisa, prestando serviços distintos, o que afasta a responsabilidade solidária; c) é materialmente impossível cumprir a obrigação de fazer, pois o restabelecimento de energia e a reinstalação de medidores são atribuições exclusivas da concessionária; d) não houve falha de sua parte, pois a exclusão da
parte

reclamante
do quadro associativo foi legítima, decorrente de inadimplência das contribuições, e devidamente notificada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte
reclamante,
argumentando que: a) a sentença está correta e bem fundamentada; b) a falha na prestação do serviço é incontroversa, pois pagou todos os débitos e permaneceu sem energia; c) as r
eclamada
s são solidariamente responsáveis, pois atuaram na cadeia de eventos que causou o dano; d) as questões administrativas internas das r
eclamada
s não podem ser opostas à consumidora; e) o dano moral é presumido e o valor da indenização é razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Configura-se a relação de consumo quando um fornecedor comercializa produtos ou presta serviços a um destinatário final (
arts
. 2º e 3º do CDC). A jurisprudência adota, como regra, a Teoria Finalista para identificar o consumidor.

Contudo, admite-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas, físicas ou jurídicas, que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, como entende o STJ:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto
ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Nesse contexto, a recorrente FIT alega a inaplicabilidade do CDC por se tratar de vínculo associativo de geração compartilhada, regido pela Lei nº 14.300/2022.

No entanto, a referida lei possui natureza regulatória e não afasta a proteção consumerista. A FIT atua como fornecedora ao gerir créditos de energia mediante remuneração disfarçada de "contribuição associativa", em que a parte
reclamante
figura como destinatária final e vulnerável.

Logo, a relação é nitidamente de consumo e deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias podem suspender o fornecimento de energia em situações emergenciais, por razões técnicas, de segurança ou por inadimplemento,
caso haja
notificação prévia, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

No entanto, a interrupção no caso dos autos revela-se manifestamente ilícita. A primazia do pagamento sobre o trâmite administrativo deve prevalecer. Ainda que tenha ocorrido uma solicitação de transferência de titularidade para a empresa FIT, o fato jurídico central é a quitação integral dos débitos.

Os d
ocumentos
apresentados nos autos

(
ID/PJe2 369665398 e 369665850
)
comprovam que a consumidora aderiu ao acordo e pagou as faturas pendentes. Uma vez adimplida a obrigação financeira, a continuidade do serviço público essencial é um direito subjetivo do consumidor, não podendo ser obstada por burocracias internas (Art. 22 do CDC).

Ademais, verifica-se a ilicitude da "Exclusão por Transferência" como pretexto para o corte. A concessionária ENERGISA utilizou o status de "EXCLUSÃO POR TRANSF. DE RESPONSABILIDADE" para justificar a retirada do medidor.

O encerramento de um contrato para abertura de outro não autoriza a interrupção do fornecimento físico de energia se não houver inadimplência atual. Suspender o fornecimento de uma consumidora que pagou o que devia
configura
abuso de direito e falha grave na prestação do serviço.

Houve, portanto, violação ao princípio da continuidade do serviço essencial. Ao ignorar o pagamento e manter a residência sem energia devido a um imbróglio de "titularidade", a
concessionária do serviço público
viol
ou
o dever de eficiência.

A interrupção
realizada pela Energisa
tornou-se arbitrária a partir do momento em que não havia mais dívida que a sustentasse.

Responsabilidade
pelo corte.

No que tange à conduta da
parte
reclamada FIT Economia de Energia S.A., as provas dos autos demonstram que esta não detém responsabilidade pela interrupção do fornecimento de energia.

As associações que fornecem crédito de energia solar não possuem gestão sobre a rede elétrica ou sobre as prerrogativas técnicas de corte e religação, que são exclusivas da concessionária.

A suspensão do serviço narrada na inicial está vinculada a procedimentos cadastrais e de inadimplência geridos diretamente pela concessionária Energisa. A FIT não possui ingerência na infraestrutura da rede ou nos equipamentos de medição, inexistindo prova de parceria empresarial ou grupo econômico que justifique a solidariedade no ato específico do corte de energia.

Assim, como a FIT não praticou o ato ilícito de suspensão e não possui meios técnicos para restabelecer o serviço, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a ela é medida que se impõe.

Dano moral.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, constitui ato ilícito que gera dano moral
in
re

ips
a
. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, presumido pela própria conduta.

Nesse sentido:

“(...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias (...). 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...)
”
(N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)
.

Ademais, incide a Súmula 49 da Turma Recursal:

“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

Assim, a manutenção do corte por período prolongado após a quitação gera dano moral indenizável.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de primeira instância mostra-se adequado à extensão da lesão e ao caráter pedagógico da medida.

Este valor está
conforme
os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
publicado
no DJE 20/03/2026) e
N.U 1066395-97.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026,
publicado
no DJE 20/05/2026).

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando a parte age com dolo, praticando uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. A simples utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a má-fé, sendo necessária a demonstração de um propósito manifestamente infundado ou protelatório.

A recorrente Energisa pugna pela condenação da
parte

reclamante
por suposta alteração da verdade dos fatos. Todavia, a
parte

reclamante
comprovou documentalmente o adimplemento dos débitos, enquanto as r
eclamadas
falharam em provar a regularidade da manutenção do corte após a quitação.

Portanto, não vislumbro dolo processual da recorrida, razão pela qual rejeito o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos interpostos
e:

a) d
ou
provimento
ao recurso da FIT ECONOMIA DE ENERGIA S.A
.
para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial em face desta reclamada
;

b)
n
ego provimento
ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Diante do não provimento de seu recurso,
condeno
a recorrente ENERGISA MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo
de condenar a recorrente FIT ECONOMIA DE ENERGIA S.A. em sucumbência diante do provimento de seu recurso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026